Tribunal: TJDFT
Processo: 0739410-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LUCROS E FATURAMENTO. EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES DESTE TJDFT. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS PERTENCENTES AO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EMPRESA COM SITUAL FISCAL INAPTA. INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INOCUIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
1. Para se viabilizar a penhora de lucros e faturamento se faz necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a empresa atingida não faz parte do polo passivo. Precedentes deste eg. Tribunal.
2. A penhora de quotas de propriedade do sócio devedor possui assento no Código de Processo Civil, especificamente no art. 835, inc. IX, situação em que se busca o pagamento de dívida pessoal deste sócio com bens a ele pertencentes, ingressando em seu patrimônio pessoal, sem afrontar o princípio da affectio societatis, além de não implicar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme precedentes do STJ.
3. Verificando-se que a sociedade empresária se encontra como “inapta” desde 10/10/2018, em razão de “omissão de declarações”, ainda que referida situação cadastral perante o Fisco seja passível de regularização, certo é que a inaptidão da empresa inviabiliza o exercício de sua atividade econômica, em razão da impossibilidade de movimentação bancária e de emissão de documento fiscal eletrônico, nos termos do art. 49 da Instrução Normativa/RFB no 2119/2022.
4. Verificada a inocuidade da penhora de quotas sociais para a satisfação do débito exequendo, de modo que não reverterá proveito econômico para o credor e apenas aumentará os custos do processo, deve ser mantido o indeferimento da medida.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.